Tribunal: STF
Processo: RE 114281
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-31
Data de publicação: 1989-03-31

Ementa:
TESTAMENTO. CLAUSULAS TESTAMENTARIAS. INTERPRETAÇÃO. ARTIGOS
1.683, 85 E 1666 DO C.CIVIL.
NÃO TENDO SIDO QUESTIONADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO OS ARTIGOS 1574,
1708, II E 1673 DO C.CIVIL,NÃO PODE SER OBJETO DE CONSIDERAÇÃO
PELO STF, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ALEGAÇÃO DE QUE LHES FOI NEGADA
VIGENCIA (SUMULAS 282 E 356).
HAVENDO O ARESTO AFASTADO A INCIDENCIA DO ART. 1683 DO CÓDIGO CIVIL,
EM FACE DA INTERPRETAÇÃO QUE DEU AS CLAUSULAS TESTAMENTARIAS
(ARTIGOS 85 E 1666), E NÃO PODENDO ESTA ( A INTERPRETAÇÃO) SER
REVISTA NO APELO EXTREMO, EM FACE DO PRINCÍPIO ENUNCIADO NA SÚMULA
454,  A ALEGAÇÃO DE OFENSA A TAL DISPOSITIVO TAMBÉM NÃO PODE
SER EXAMINADA.
PRECEDENTES DO S.T.F.